Tribunal: TJDFT
Processo: 0749678-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749678-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: C. F. O. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: POLLYANNA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por C. F. O. D. B., representada por POLLYANNA DA SILVA FERREIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie a internação e a realização dos procedimentos e medicamentos necessários à agravada, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 176520741 – autos de origem). Em suas razões (ID 53643406), a agravante alega que: 1) a operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer internação antes do término do prazo de carência, razão pela qual agiu dentro do exercício regular de um direito; 2) a autora tinha ciência dos termos do contrato, que observou o princípio contratual autonomia da vontade; 3) o procedimento foi solicitado pela agravada no dia 26/10/2023, contudo, o período de carência é até o dia 28/01/2024; 4) a cobertura de urgência e emergência deve ser limitada às primeiras 12 horas do atendimento; 5) Na origem, não estão presentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, posto que a internação requerida pela agravada não se classifica como de urgência ou emergência. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão e, de forma subsidiária, que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa diária seja excluída ou reduzida. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 53643408). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. No mesmo sentido é o teor da Súmula 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” No caso, a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde ofertado pela ré, ora agravante, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstétrica, desde 13/07/2023 (ID 176520757 – autos de origem). De acordo com o relatório médico, a agravada foi diagnosticada com apendicite complicada com peritonite e abcesso no dia 20/10/2023, razão pela qual submetida a cirurgia de emergência, cuja tutela provisória foi deferida e devidamente cumprida em outros autos (PJe no 0743609-17.2023.8.07.0001). Após a cirurgia, a beneficiária recebeu alta hospitalar, todavia, devido à ausência de melhora no quadro clínico, encontra-se com necessidade de internação em leito de enfermaria com urgência para tratamento antibiótico em caráter endovenoso (ID 176520762 – autos de origem) A conduta do plano de saúde, ao limitar a cobertura a 12 horas de atendimento de emergência médica essencial à manutenção de condições mínimas de saúde da segurada, é abusiva por afrontar a própria natureza do contrato e expectativas decorrentes da a boa-fé objetiva (Súmula 302, STJ). Ao contrário do alegado pelo agravante, a probabilidade do direito da agravada e a urgência na internação foram demonstrados, pois o atendimento foi realizado mais de 24 horas após a contratação, vedada a limitação de cobertura por 12 horas. Quanto à multa diária, a medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com o procedimento do parto e da internação de emergência. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem À agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator